Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por VSTM Comércio de Veículos Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação anulatória ajuizada em desfavor do Distrito Federal e de Felipe Pereira Diniz dos Mares Guia, julgou improcedente o pedido nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo (Id 24695051, pp. 1-4). Inconformada, a parte autora interpõe recurso. Em razões recursais (Id 24695055, pp. 1-13), aduz que os documentos juntados aos autos comprovam que o comprador retirou o veículo do seu estabelecimento no dia 28/9/2018 e, com a tradição do veículo, a propriedade dele passou a ser única e exclusiva do apelado. Ressalta que, ainda que supostamente não tenha havido a comunicação da venda ao Detran, o que se admite apenas por gosto ao debate, houve a tradição real e concreta do bem, o que, de acordo com o artigo 1.267 do Código Civil, é o ato que confere de fato a propriedade do bem ao comprador. Assevera que a imposição da comunicação da venda do veículo ao Detran é um procedimento que visa apenas facilitar ao órgão o conhecimento da identidade do proprietário do veículo. Esse procedimento não tem o condão de alterar a sujeição passiva tributária ou instituir a cobrança do imposto. Requer, ao final, o provimento do recurso, reformando-se a sentença para que seja declarada a inexistência de relação jurídica que obrigue à apelante ao pagamento do débito tributário do IPVA, incidente sobre o veículo de propriedade do apelado. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 24695056 e 24695057, respectivamente. Em contrarrazões o Distrito Federal requereu o sobrestamento da tramitação da apelação até o julgamento do IRDR processo 0748807-43.2020.8.07.0000, admitido pela c. Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça em 1/3/2021. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id 24695062, pp. 1-8). Em despacho catalogado no Id 24959134, converti o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à apelante oportunidade para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre o sobrestamento. A parte apelante concordou com o pleito do Distrito Federal para o recurso ficar suspenso até o julgamento do referido IRDR 19 (Id 25270440). Na decisão de Id 25394226, pp. 1-2, determinei que a tramitação do recurso ficasse suspensa até o julgamento do aludido IRDR 19. A autora, ora apelante, peticionou nos autos em 28/9/2021 (Id 29461776) informando que o comprador do veículo, o apelado Felipe, realizou o pagamento do IPVA discutido nos autos, tendo a ação perdido o objeto. Requer a extinção da ação e o levantamento do depósito judicial juntado aos autos. Concedi aos apelados oportunidade para se pronunciarem sobre a petição e documentos de Ids 29461776 e 29461778, pp. 1-2, juntados pelo apelante, no prazo de 10 (dez) dias úteis (Id 29855309). A diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível certificou o decurso do prazo para os apelados sem manifestação (Id 30806299). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A apelação não deve ser conhecida. Em relação ao pagamento informado pela autora de que o comprador do veículo realizou o pagamento do IPVA discutido nos autos, bem como com a juntada da consulta de débitos da SEFAZ/DF em que não consta pendência em relação ao veículo, objeto do litígio (Id 29461776 e 29461778, pp. 1-2), entendo que o pagamento efetuado obsta o julgamento do recurso por ela interposto. Inegável a perda do interesse recursal, porque ocorreu a perda do objeto da demanda. O recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. Nesse contexto, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à apelação, porque a julgo prejudicada. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e adotem-se as medidas indispensáveis à remessa dos autos ao i. juízo a quo para as providências necessárias. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora